Tribunal: TJSP
Processo: 1023453-19.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Extinção do processo por falta de pressuposto processual, ante a inércia do Autor em providenciar a citação. Inércia não configurada. Ausência, ademais, de intimação pessoal do Autor para dar andamento ao feito. Sentença anulada. Recurso provido.